Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727945-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JULIANA DE CARVALHO E GUSMAO D E S P A C H O Na forma do que dispõe os artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre o conhecimento do recurso quanto ao pedido de liberação imediata de valores bloqueados via sistema BACENJUD, seja pelo fato de não ter sido suscitada a questão nos autos de origem, seja pela ausência de comprovação da realização do bloqueio mencionado. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator